Tribunal: TJDFT
Processo: 0762556-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0762556-06.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO YOSHIO DE SOUZA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça depende da apresentação da declaração de hipossuficiência, bem como de evidências da condição econômica compatível com a declaração. Concedida a oportunidade para a parte recorrente demonstrar suas condições financeiras, quedou-se inerte. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator